Tribunal: TJBA
Processo: 8000162-37.2023.8.05.0065
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000162-37.2023.8.05.0065

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO ROQUE SANTANA FILHO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO ROCHA DE JESUS, ANTONIO CARLOS CAVALCANTE FRANCO

APELADO: JOSE DE JESUS SANTOS TELES

Advogado(s)
:
JONATHAN AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA

V

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE E INTERDITO PROIBITÓRIO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA.
COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CONTRATO. INADIMPLEMENTO. CULPA. COMPRADOR. RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM PROL DO VENDEDOR. DEVIDA. INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. USO. IMÓVEL. CABIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE.
REJEITADA.
PEDIDO CONTRAPOSTO EM RITO ORDINÁRIO POSSESSÓRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DO RÉU. MANUTENÇÃO.

I – Diante do caráter dúplice que marca as ações possessórias, permitindo ao réu a apresentação de pedido contraposto, em contestação, independentemente de reconvenção.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II - Na situação sob exame, a posse da parte Apelante se apresenta precária, porquanto estava atrelada às cláusulas do contrato de compra e venda, o qual restou descumprido.

III - A teor do disposto no art. 475 do CC, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, com a aplicação das sanções previstas contratualmente, cabendo, ainda, indenização por perdas e danos decorrentes do uso do bem pela parte adversa.

IV – Admissível a reintegração do bem e pagamento de indenização por perdas e danos desde o momento da inadimplência, observada a compensação com os valores já pagos a título de prestação e benfeitorias porventura realizadas no bem, até a data da entrega ao Autor.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Apelação nº 8000162-37.2023.8.05.0065
, de Conde, em que figuram como
Apelante
RAIMUNDO ROQUE SANTANA FILHO e como
Apelado
JOSÉ DE JESUS SANTOS TELES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, .

Zandra Anunciação Alvarez Parada
Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora